Tribunal: TJSP
Processo: 0001113-07.2008.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Impugnação ao cumprimento de sentença. Excesso de execução não demonstrado. Cumprimento de sentença que foi apresentado antes da vigência do novo CPC. Artigo 524 do CPC que não se aplica ao caso. Preclusão da prova pericial em virtude da não apresentação de documentos pelo requerido. Sentença mantida. Recurso desprovido.